Tribunal: TJDFT
Processo: 0702302-21.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. ART. 42, III, DA LCP. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para absolver o acusado da imputação da contravenção penal prevista no artigo 42, inciso III, da LCP, por insuficiência probatória.
2. O apelante insurge-se contra a sentença, asseverando que resta evidenciada a prática formal e material do crime, conforme descrito na denúncia e nas alegações finais, sendo todo o conjunto probatório suficiente para o decreto condenatório, destacando o contido no teor da inquirição das testemunhas, no interrogatório do acusado e no termo circunstanciado.
3. Recurso cabível e tempestivo (ID 53511118). Contrarrazões no ID 53511124. Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso (ID 54165046).
4. Pratica a contravenção penal descrita no art. 42 da LCP quem perturba o trabalho ou o sossego alheios: I - com gritaria ou algazarra; II - exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais; III - abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos; IV - provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que tem a guarda, sujeitando-se à pena de prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa.
5. Embora seja a coletividade o sujeito passivo da contravenção do art. 42, constata-se a relativização sobre o assunto, afinal, o que importuna uma pessoa pode não importunar outra. Assim, não há fixação de número mínimo de pessoas para a apresentação da notícia do crime quanto ao fato ensejador da perturbação do sossego alheio, sendo admissível que, apresentada a reclamação por uma única vítima, seja confirmada a perturbação da tranquilidade coletiva (Acórdão n.1142268, 20171410004329APJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 04/12/2018, Publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: 515/520).
6. Todavia, no presente caso, verifica-se que as duas testemunhas/vítimas, mãe e filho, que residem no mesmo imóvel, esclareceram que não são vizinhas de muro do acusado, restando esclarecido que os imóveis distam de três a quatro casas do imóvel da residência do acusado. Na declaração do policial ouvido em juízo verifica-se não recordar com precisão dos fatos descritos na denúncia, dizendo que o som estava alto e que não foi feita nenhuma perícia ou aferição de volume no momento do ocorrido. Cumpre observar ser incontroverso que a vizinhança é mista, composta inclusive por bares e distribuidoras de bebidas que também realizam festas com sons mecânicos e automotivos frequentemente, valendo o registro de que a motivação preponderante da provocação do sistema policial na ocasião consiste no lançamento de uma garrafa de vidro de cerveja no interior do lote das vítimas.
7. Assim, não restando comprovadas indubitavelmente a autoria e especialmente a materialidade, impõe-se a absolvição do acusado. À luz do princípio "in dúbio pro réu" e considerando ainda que o decreto condenatório exige prova estreme de dúvidas, inexistente na hipótese dos autos, correta a sentença que proclamou a absolvição do acusado, da imputação que lhe foi imposta, com fulcro no art. 386, VI, do Código de Processo Penal.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82 § 5o da Lei 9.099/95.